Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito civil, consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. contratos bancários. Mútuo e cartão de crédito consignado. Desconto em benefício previdenciário. Petição inicial. Inépcia. Afirmação. Indeferimento. Elementos da ação. Pedido. Débitos controvertidos. Individualização. Conformação aos fundamentos desenvolvidos. Formulação insuficiente. Determinação de emenda. Suprimento dos vícios. Indicação dos contratos infirmados. Retificação de pedidos. Assinalação de prazo. Emenda à inicial. Cumprimento do determinado. Inexistência. Prosseguimento do pleito declaratório. Inviabilidade. Pressupostos indispensáveis. Ausentes. Inércia da parte. Caracterização. Indeferimento. Legitimidade. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito movida por consumidor em face de instituição financeira, considerando o não atendimento pelo autor ao comando de aditamento e saneamento da peça de ingresso e consequente ausência de pressuposto de constituição válido do processo, indeferira a petição inicial e extinguira o processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento extintivo arrostado, editado sob o fundamento de que o autor não atendera ao comando judicial de saneamento da inicial, defronte a alegação de impossibilidade técnica em delimitar a controvérsia, conduzindo à afirmação da inaptidão técnica da peça inicial e colocação de termo à pretensão.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
6. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita aos réus defenderem-se contra os argumentos e os pedidos deduzidos em seu desfavor, determinando a vinculação do juiz à causa posta em juízo (NCPC, arts. 141 e 492, caput).
7. Ao aviar ação declaratória de inexistência de negócio jurídico direcionada à impugnação de contratos de mútuo e cartão de crédito consignado, deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando os contratos que almeja invalidar ou corroborando a inviabilidade de exibição do aparato, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre os descontos realizados, aqueles a respeito dos quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único).
8. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
9. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
10. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
11. O Código de Defesa do Consumidor, conquanto destinado a equilibrar o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, dispensando-lhe tratamento condizente com sua hipossuficiência, não se destinara a subverter a relação processual e infirmar princípios e regras que são inerentes ao devido processo legal, não podendo ser içado como lastro para ensejar a alforria da parte hipossuficiente de encargos que lhe estão debitados de forma textual, redundando na sua absolvição da obrigação de declinar especificamente os descontos que reputa indevidos e aparelhar devidamente a pretensão declaratória de inexistência que deduz, o que se afigura indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.